Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006896-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE GUINZELLI - CPF: 095.812.209-17 (ADVOGADO), IVETE CASANOVA BEVILAQUA - CPF: 674.809.189-68 (AGRAVANTE), MARLENE CASANOVA BEVILAQUA - CPF: 016.015.569-00 (AGRAVANTE), IDAIR CASANOVA - CPF: 494.844.949-00 (AGRAVANTE), ELIZETE JOVANI CASANOVA FAVARETTO - CPF: 970.461.161-72 (AGRAVANTE), CLAUDICIR CASANOVA - CPF: 657.023.019-00 (AGRAVANTE), JAIR CASANOVA - CPF: 251.184.049-91 (AGRAVANTE), IRENE CASANOVA CASARIN - CPF: 949.890.601-72 (AGRAVANTE), GORETE MARIA CASANOVA FIORI - CPF: 737.417.799-20 (AGRAVANTE), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELESTINO CASANOVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – PENHORA SOBRE O IMOVÉL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Exequente não encontra bens em nome do Devedor hábeis à satisfação de seu crédito, não há como considerá-lo negligente ou omisso. Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 1.
722 do Código Civil, extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges.

Assim,
o falecimento dos executados não obsta a penhora direta do patrimônio do
de cujus
, especialmente se ainda não houver sido realizada a partilha. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006896-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IVETE CASANOVA BEVILAQUA e outros (7)

AGRAVADO: EUCLIDES NARDINO

PROCESSO:

Execução de título extrajudicial nº 0001151-98.2000.8.11.0040 e A
gravo de Instrumento nº 1007424-06.2017.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva - 2ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Agravo interposto por IVETE CASANOVA BEVILAQUA e outros (7) de decisão que, na
execução de título extrajudicial movida por EUCLIDES NARDINO afastou a prescrição intercorrente e manteve a penhora sob o bem o imóvel matriculado sob o n. 26.292, do CRI de Sorriso- MT.

Inicialmente pede a extinção da execução, sob o fundamento da prescrição intercorrente. Afirma que o crédito perseguido prescreveu no ano de 2022 e discorre acerca da inércia do credor.

No mais, defende a nulidade da penhora por se tratar de bem impenhorável e ainda em razão da coisa julgada por conta do julgamento proferido no
A
gravo de Instrumento nº 1007424-06.2017.8.11.0000, que determinou o cancelamento da penhora e sua averbação.

Requer o provimento do recurso para extinguir a execução, bem assim
para determinar a imediata baixa da penhora realizada sobre o imóvel de Matrícula n. 26.292, registrado no RI de Sorriso/MT, com o imediato levantamento da anotação no espelho da matrícula.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 211766651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os recorrentes a extinção da execução e o cancelamento da penhora realizada n
o imóvel de Matrícula n. 26.292, registrado no RI de Sorriso/MT.

Pois bem. Infere-se dos autos que a Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 2011, com a citação do Executado para os termos da demanda epigrafada no mesmo ano.

Após obter êxito em penhorar um imóvel, os devedores conseguiram demonstrar a impenhorabilidade do bem, cuja decisão desafiou a interposição do agravo de instrumento
nº 1007424-06.2017.8.11.0000, da relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva - 2ª Câmara de Direito Privado que, por sua vez, foi desprovido e mantida a impenhorabilidade.

Realizadas algumas diligências infrutíferas com o fito de obter a satisfação do seu crédito, a parte Exequente, requereu a suspensão da ação, o que foi deferido em 15.02.2018.

Diante da notícia de falecimento dos devedores, o credor informa que o bem perdeu a qualidade de impenhorabilidade e postula a penhora do imóvel, com a citação dos herdeiros, cujo pedido de citação foi deferido em 08.07.2019.

Realizadas diversas diligências infrutíferas com o fito de obter o endereço dos herdeiros e pedido de prioridade pelo credor, por se tratar de idoso, a citação de alguns dos herdeiros somente se encerrou no ano de 2023, com a ordem de perfectibilização da penhora e avaliação do imóvel de propriedade do espólio, matriculado sob o n. 26.292, do CRI de Sorriso- MT, na data de 14.12.2023 (Id 136941222, origem).

Foram opostos Embargos pelos devedores e manifestação com pedido de tutela de urgência onde se postulou a extinção da execução por alegação de prescrição e baixa da penhora.

Os embargos foram distribuídos e associados a Execução e a manifestação, por sua vez, foi rejeitada pelos seguintes argumentos, cuja decisão ora se agrava:

“(...)

Consoante petição encartada em id. 139773957, os sucessores do devedor, inclusive os que ainda não haviam sido localizados para fins de citação, pugnam pela extinção do feito em virtude da prescrição intercorrente e apontam a nulidade da penhora determinada na decisão de id. 136941222, já que reconhecida a impenhorabilidade do referido bem em decisão transitada em julgado. Por tais motivos, requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora realizada, revogando o Termo de Penhora de Bens Imóveis e baixando-se a restrição inserida na matrícula do imóvel. Ao final, manifestam-se pela extinção do feito.

Impugnação em id. 140688925.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente consigno que a ausência de citação dos herdeiros Claudicir e Elisete resta suprida pelo comparecimento espontâneo destes aos autos (id. 139773957 - Pág. 3).

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sem delongas, o pedido de prescrição intercorrente deve ser rejeitado.

Como se sabe, apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não se aplica no caso em tela, eis que a exequente em momento algum se manteve inerte, tendo realizado diversas diligências a fim de localizar bens do devedor e, após seu falecimento, promover a citação pessoal de todos os herdeiros.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DOS EXECUTADOS - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. 3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço. (TJMT - N.U 1010110-08.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário. Na hipótese, não há fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que não configurada a conduta negligente do Banco Apelante. Logo, fica afastada a incidência do art. 487, II do CPC. (TJMT - N.U 0026621-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Por tais razões, não demonstrada a desídia da parte exequente, incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

DA NULIDADE DA PENHORA

Com relação à alegação de nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 26.292, do CRI de Sorriso- MT, conforme determinado na decisão de id. 136941222, melhor sorte não assiste aos executados, senão vejamos.

Segundo ressai da análise dos autos, enquanto a demanda tramitada em face do devedor Celestino fora reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel, tendo em vista que destinado à moradia do devedor e de sua esposa, sendo o único bem do casal.

Com o falecimento do devedor e de sua esposa, a impenhorabilidade deixou de existir, nos termos do art. 1.722 do CC.

Veja-se que os bens deixados pelo devedor se destinam à satisfação das obrigações do falecido. Tanto é assim que o artigo 1.792 do Código Civil, proíbe que os herdeiros respondam por encargos superiores às forças da herança.

Logo, não se sustenta a tese dos devedores de que o imóvel, servindo de residência a uma das herdeiras, continua sendo impenhorável.

Feitas essas considerações, não há falar em nulidade da penhora. Todavia, de igual modo não há falar em prosseguimento dos atos expropriatórios, tendo em vista que havendo bens em nome do falecido, necessária a abertura de inventário, no qual deverão ocorrer as habilitações dos credores do falecido.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Considerando que o benefício já fora deferido ao falecido, o qual veio aos autos assistido pela Defensoria Pública do Estado, deve ser estendido ao Espólio.

Nesse cenário,
INTIME-SE
a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Às providências”.

É sabido que um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente, contudo, não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, máxime se o único bem foi penhorado e, posteriormente, reconhecida a impenhorabilidade da aludida penhora.

Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda, o que não ocorreu.

Se o Exequente não encontra bens em nome do Devedor hábeis à satisfação de seu crédito, não há como considerá-lo negligente ou omisso. Desse modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, porque desde o ajuizamento da execução, o credor se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz.

Tal conclusão está em conformidade com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"
(REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma,
sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

- Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

-
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais
.

- Sentença cassada. Recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

De saída, c
om relação à alegação de nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 26.292, do CRI de Sorriso- MT, sem razão os executados.

Com efeito, prescreve o artigo 1.
722 do Código Civil:

“Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela”.

Desse modo, com
o falecimento do devedor e de sua esposa, o acervo patrimonial dos falecidos acha-se sujeitos aos atos executórios, onde o credor, por corolário lógico, deve se habilitar. A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. 1.
O acervo patrimonial deixado pelo executado falecido é transmitido por sucessão aos herdeiros, no momento da morte, sendo certo que, até a partilha da herança, é indivisível e deve ser entendido como um todo unitário (art. 1.791, CC), estando, portanto, sujeito aos atos executórios por expressa disposição legal
. 2. Sem a abertura do inventário, existe tão somente a universalidade de bens e dívidas pertencentes a todos os herdeiros, sendo eles, portanto, os legitimados a figurar no polo passivo da ação executiva de origem”. (TJ-MG - AI: 10000191558055002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

“AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA. BENS DE SÓCIO FALECIDO. POSSIBILIDADE.
O falecimento do sócio executado não obsta a penhora direta do patrimônio do de cujus, especialmente se ainda não houver sido realizada a partilha
. E, mesmo que esta já se tenha efetivado, é importante lembrar que a herança responde pelas dívidas do falecido, resguardando-se os direitos dos credores em face dos herdeiros, que responderão pelas obrigações do falecido nos limites da herança recebida. Agravo provido”. (TRT-1 - AP: 02058002220005010018 RJ, Relator: Roberto Norris, Quinta Turma, Data de Publicação: 19/04/2018)

Ainda:

“Inobstante tenham os agravantes acostado documentação a indicar que o XXX reside no imóvel penhorado alegando que a condição de proprietário de outros bens imóveis não afastaria a condição de bem de família (mov. 180),
correto se mostra o posicionamento de que, com o falecimento de XXX, proprietária do imóvel, este passou a pertencer ao seu espólio – ente despersonalizado – , não havendo se falar em impenhorabilidade por tratar-se de bem de família
, eis que XXX passou à condição de herdeiro, assim como os demais habilitados nos autos (mov. 156.1).
No caso, ainda que o bem imóvel se destinasse a moradia da entidade familiar anteriormente,
com o falecimento dos proprietários, o bem passou a pertencer ao espólio, não havendo como ser reconhecida a impenhorabilidade até a partilha entre os herdeiros
. Portanto, pelo menos até que o patrimônio de um devedor falecido seja partilhado,
os seus bens pertencem ao espólio
, e não aos herdeiros
”. (
TJPR, Agravo de Instrumento n° 0060198-21.2019.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, recurso julgado em 27/03/2020) (g.n)

Além disso, não há provas de que o imóvel serve de residência a uma das herdeiras, Sra. Gorete, notadamente porque o endereço citado em sua petição, bem assim na procuração e na certidão diverge do endereço do imóvel penhorado.

Não fosse suficiente, de relevo notar que a decisão consignou que
“não há falar em prosseguimento dos atos expropriatórios, diante da bens em nome do falecido, necessária a abertura de inventário, no qual deverão ocorrer as habilitações dos credores do falecido
.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024